Tribunal: TJDFT
Processo: 0728510-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728510-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: FABRICIA DE SOUSA FREITAS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S.A., com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deferiu pedido de penhora do imóvel registrado sob a matrícula 3.873 do Ofício de Imóveis e Hipotecas da Bahia, para fins de pagamento do valor de R$ 1.751.159,94 (ID 49022613). O agravante sustenta que (ID 49021406): 1) o imóvel é impenhorável nos termos do art. 833, XII, do Código de Processo Civil - CPC, uma vez que o bem, além de possuir anotação de alienação fiduciária em garantia, foi constituído sob o regime de patrimônio de afetação, motivo pelo qual está desvinculado de quaisquer dívidas da sociedade não decorrentes do empreendimento; 2) o débito está relacionado a valores de outra incorporação, que não pode ser executado neste imóvel; 3) o art. 31-A, § 1o, da Lei 4.591/1964 determina a incomunicabilidade do bem do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos; 4) probabilidade do direito, nos termos da fundamentação recursal, e risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a penhora do imóvel afetará direitos de terceiros, principalmente compradores, caso a constrição seja efetivada e executada. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, para evitar a eficácia da penhora. No mérito, a confirmação da tutela de urgência e o provimento do recurso, para que a penhora seja cancelada. Preparo recolhido (IDs 49022614). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. O art. 31-A da Lei 4.591/1964 dispõe sobre o patrimônio de afetação, nos seguintes termos: “Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. § 1o O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. § 2o O incorporador responde pelos prejuízos que causar ao patrimônio de afetação. § 3o Os bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação somente poderão ser objeto de garantia real em operação de crédito cujo produto seja integralmente destinado à consecução da edificação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias e de suas pertenças aos respectivos adquirentes. (Redação dada pela Lei no 14.620, de 2023) (...) § 8o Excluem-se do patrimônio de afetação: I - os recursos financeiros que excederem a importância necessária à conclusão da obra (art. 44), considerando-se os valores a receber até sua conclusão e, bem assim, os recursos necessários à quitação de financiamento para a construção, se houver; e II - o valor referente ao preço de alienação da fração ideal de terreno de cada unidade vendida, no caso de incorporação em que a construção seja contratada sob o regime por empreitada (art. 55) ou por administração (art. 58). § 9o No caso de conjuntos de edificações de que trata o art. 8o poderão ser constituídos patrimônios de afetação separados, tantos quantos forem os: I - subconjuntos de casas para as quais esteja prevista a mesma data de conclusão (art. 8o, alínea "a"); e II - edifícios de dois ou mais pavimentos (art. 8o , alínea "b"). § 10. A constituição de patrimônios de afetação separados de que trata o § 9o deverá estar declarada no memorial de incorporação. (...) – grifou-se Contudo, o imóvel penhorado, registrado sob a matrícula 3.873 do Ofício de Imóveis e Hipotecas da Bahia, situado em Dias D’Ávila/BA, não é patrimônio de afetação. Conforme sua certidão de ônus atualizada (ID 158899980), não existe qualquer anotação nesse sentido. Pelo contrário, existem já registros de três penhoras averbadas em janeiro deste ano, por meio de decisões da 7a, 13a e 14a Varas Cíveis de Brasília. Não bastasse isso, o imóvel afetado está situado no Guará/DF, e possui matrícula diversa (71.305). como esclarecido pela agravada. A certidão de ônus que indica patrimônio de afetação possui matrícula distinta. Essa declaração consta da decisão proferida em 9/3/2023 e sequer foi refutada pela agravante desde então. Além disso, a agravante se limitou a reproduzir o trecho que refere a afetação do patrimônio nesta petição recursal e na origem – não juntou o inteiro teor da certidão de ônus, documento válido para a comprovação do direito alegado. Tais elementos são suficientes concluir que o bem penhorado pertence ao patrimônio da agravante e não possui destinação específica para a realização de empreendimento imobiliário. Logo, não há que se falar em impenhorabilidade em decorrência de patrimônio de afetação. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator